Tribunal: STF
Processo: Rcl 65882
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Luís alega ter o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Luís, no processo n. 0016266-58.2022.5.16.0022, descumprido os julgamentos das ADIs 2.418 e 3.395. 



    Narra que o Juízo reclamado considerou exigível título executivo fundado em orientação antagônica à firmada no julgamento da ADI 3.395, segundo a qual a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar pretensão de servidores públicos estatutários ao recebimento de verbas trabalhistas.



    Alega que o título executivo em questão é inexigível, conforme previsão do art. 535, III, § 5º, CPC, que teve sua constitucionalidade declarada no julgamento da ADI 2.418.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Discute-se sobre eventual violação às orientações firmadas nos julgamentos das ADIs 2.418 e 3.395.



    Na origem, o reclamante alegou a inexigibilidade de título executivo. O Juízo reclamado negou o pedido pelos seguintes fundamentos:



    COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL 



    O embargante reitera a alegação de incompetência em razão da matéria, sob o fundamento de que a relação entre as partes é de natureza jurídico-administrativa por se tratar de contrato nulo. 



    Ocorre que tal matéria já transitou em julgado, fazendo coisa julgada material, somente atacável por meio de ação rescisória. 



    A execução de título judicial, no atual CPC, foi substituída pelo cumprimento de sentença e a fazenda pública somente poderá arguir incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução, nos termos do art. 535, V do CPC, sendo que a competência para o cumprimento da sentença é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II do CPC. 



    Mister destacar que a sentença transitou em julgado em 26/11/2014 e a decisão proferida na ADI 3395 somente foi proferida em 16/04/2020, não produzindo o efeito previsto no § 5° do art. 534 do CPC de tornar inexigível o título executivo judicial, visto que o § 7° do mesmo artigo dispõe que a decisão do STF referida no § 5° deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exeqüenda, caso contrário caberá ação rescisória cuja prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF (art. 535, § 8°). 



    Considerando que o direito à rescisão se extingue em dois anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, resta extinto o direito à rescisão da sentença, não podendo a mesma sofrer os efeitos da decisão proferida pelo STF. 



    Ademais, destaca-se que no julgamento final da ADI 3395, a tese firmada pelo STF, foi no sentido de que não está abrangida pelo inc. I do art. 114 da CF somente as causas fundadas em demandas relacionadas a direitos versados nos estatutos (federal, estaduais, distrital e municipais) por servidores que, tendo prestado concurso público, são considerados devidamente inseridos no regime jurídico instituído por meio de lei do respectivo ente federativo. Afastando de forma definitiva o entendimento ora reiterado pelo embargante. 



    Ante o exposto, julga-se improcedente os embargos à execução sob o fundamento da inexigibilidade do título executivo judicial eivado do vício de inconstitucionalidade.



    Ao apreciar a ADI 2.418, o Supremo reconheceu a constitucionalidade do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 



    Na ocasião, ficou consignado que tais dispositivos “buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para ser considerado inexigível, é necessário que o título exequendo seja baseado em fundamento inconstitucional, bem como que o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade da matéria tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado.



    Na hipótese, observo cumprido o requisito temporal. 



    A decisão condenatória da municipalidade, proferida pela Justiça Trabalhista, transitou em julgado em 26.11.2014, após o deferimento, na ADI 3.395, em 05.04.2006, de medida cautelar que excluiu interpretação contrária à de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.



    Passo, assim, à análise da conformidade da decisão exequenda com a posição desta Corte firmada na ADC 3.395.



    No caso, o título executivo foi constituído em ação coletiva proposta em 2012 pelo Sindicato do Funcionários de Servidores Públicos Municipais de São Luís em face da municipalidade, a qual foi condenada ao pagamento de verbas de FGTS devidas a todos os funcionários contratados ou mantidos após a promulgação da CF/88, sem prévio concurso público.



    Esta Suprema Corte, ao julgar o mérito da ADI 3.395, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)



    Indico, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo ministro Alexandre de Moraes:



    (...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.



    Se restou assente naquele julgamento paradigmático que questões concernentes a vínculo jurídico-administrativo refogem à competência da Justiça laboral, depreende-se que questões correlatas a esse tema, tais como a irregularidade do liame funcional em virtude da inobservância de pressupostos constitucionais e legais, também estão fora da alçada daquela Justiça especializada.



    Não tem sido outro o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395, assentando a competência da Justiça comum para julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 



    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo, assim como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho”. 



    (Rcl 31.253-AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/04/2021)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação. (grifei) 



    (Rcl 31.306-AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/08/2020)



     Assim, o fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza celetista não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014). 



    3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com a observância das orientações firmadas na ADIs 2.418 e 3.395.



    4. Comunique-se ao Juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente